Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-60.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000177-60.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRENE SANTOS DE JESUS GOMES e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA ACORDÃO EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INUNDAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA GESTÃO DA BARRAGEM. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. DANO MORAL COMPROVADO. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ações de apelação cível interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em decorrência de enchente que atingiu a residência da autora em 26/12/2022, supostamente causada por falha na gestão da Usina Hidrelétrica da Pedra. A ré sustentou ausência de responsabilidade por tratar-se de evento de força maior e alegou cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. A autora pleiteou majoração dos danos morais e reconhecimento dos danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer eventual cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) analisar a legitimidade passiva da CHESF; (iii) verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária pela inundação da residência da autora; (iv) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais e o reconhecimento dos danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme art. 370 do CPC. A controvérsia pôde ser decidida com base em documentos técnicos já constantes dos autos. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, considerando a responsabilidade objetiva da CHESF, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, por operar empreendimento de risco (barragem), sendo inadmissível a transferência de responsabilidade à municipalidade sem comprovação de ato omissivo específico do ente público. 5. A teoria da responsabilidade objetiva por risco administrativo impõe à concessionária de serviço público o dever de indenizar quando demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o dano. No caso, restou comprovada a falha da CHESF na gestão do reservatório da Barragem da Pedra, ao liberar grande volume de água de forma abrupta, mesmo diante de alertas meteorológicos prévios, contribuindo para a inundação da residência da autora. 6. A alegação de força maior é afastada, pois as chuvas eram previsíveis, conforme boletins meteorológicos, e não se configura evento absolutamente imprevisível ou inevitável. 7. A ocorrência de dano moral é evidente, diante da violação ao direito fundamental à moradia e da perda de bens essenciais, agravada por ter ocorrido no período natalino. 8. A quantia arbitrada em primeiro grau (R$ 4.000,00) revela-se desproporcional à gravidade do dano e à conduta da ré, sendo adequada sua majoração para R$ 8.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização. 9. Os danos materiais não foram reconhecidos por ausência de comprovação documental mínima, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação de perda de bens sem apresentação de indícios objetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo. 2. A concessionária de serviço público que administra barragem responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na gestão do empreendimento, independentemente da ocorrência de força maior. 3. A responsabilidade objetiva por dano ambiental e à moradia impõe o dever de indenizar quando verificado nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação, sendo cabível a majoração quando o montante arbitrado se mostrar irrisório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 8000177-60.2023.8.05.0144, sendo apelantes e apelados IRENE SANTOS DE JESUS GOMES e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.